Tribunal: STF
Processo: ARE 1318130
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 6, fl. 45):
    “AGRAVO INTERNO - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA: REGULARIDADE - ADESÃO À PARCELAMENTO - LEI FEDERAL N° 11.941/09.
    1. A constitucionalidade da inclusão do ICMS, na base de cálculo das contribuições sociais, e o aproveitamento de créditos de PIS, calculados sobre aquisições de aparas, não são temas objeto da decisão. Não podem ser analisadas por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
    2. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa só pode ser desconstituída mediante a apresentação de prova inequívoca.
    3. O artigo 161, "caput" e §1°, do Código Tributário Nacional, estabelece: "O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
    4. Sem a renúncia expressa ao direito em que se funda a ação, impõe-se a extinção da ação, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. No caso concreto, não houve renúncia expressa ao direito em que se funda a ação. É devida a manutenção da extinção da ação, sem julgamento de mérito.
    5. Agravo interno, na parte conhecida, improvido.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 6, fl. 83).
    No apelo extremo (Vol. 6, fl. 116), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 195 da Constituição, aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Preliminarmente, defende que devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, pois foi demonstrada a situação financeira calamitosa e que as matérias veiculadas na defesa são de ordem pública; portanto, podem ser suscitadas a qualquer momento. 
    No mérito, alega que o recurso merece ser provido, porque a execução fiscal está efetivando cobranças ilegais e inconstitucionais consistentes na inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS, e na vedação ao creditamento dos valores despendidos com a aquisição de aparas na apuração daquela base de cálculo. Assim, as Certidões de Dívida Ativa que deram ensejo ao processo são nulas. 
    Por fim, sustenta que as matérias recursais já tiveram a repercussão geral reconhecida no RE 574.706 e no RE 607.109.
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 6, fl. 158), o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) o recorrente não apontou os dispositivos constitucionais que teriam sido violados; e (b) inexiste interesse de recorrer pela via extraordinária, ante a ausência de questão constitucional na hipótese dos autos. 
    No Agravo (Vol. 6, fl. 177), a parte agravante assevera que (a) apontou os preceitos constitucionais violados; (b) trata-se de matéria constitucional; e (c) cumpriu o requisito do prequestionamento.
    É o relatório. Decido. 
     Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Vol. 6, fls. 38-44):
    “A constitucionalidade da inclusão do ICMS, na base de cálculo das contribuições sociais, e o aproveitamento de créditos de PIS, calculados sobre aquisições de aparas, não são temas objeto da decisão.
    Não podem ser analisadas por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    *** A liquidez e a certeza da dívida fiscal *** 
    A nulidade da CDA é matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício. 
    A certidão da dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de liquidez e certeza. A lei defere ao devedor a prerrogativa de desconstituir a contestável verdade do documento (artigo 3°, parágrafo único, da Lei Federal n° 6.830/80). Sujeita a iniciativa, todavia, a produção de prova inequívoca.
    A impugnação genérica de algum ou de alguns dados da certidão da dívida ativa não é suficiente para infirmar a verdade documental. Não se confundem alegação e prova. A relação entre uma e outra, no processo, é de precedência, não de equivalência.
    (…)
    *** Adesão ao parcelamento previsto na Lei Federal n° 11.941/2009 *** 
    Ademais, a União noticiou a adesão da apelante ao parcelamento da Lei Federal n° 11.941/09 (fls. 750/765).
    (…)
    Sem a renúncia expressa ao direito em que se funda a ação, impõe se a extinção da ação, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil/1973.
    No caso concreto, não houve renúncia expressa ao direito em que se funda a ação. 
    Assim, é devida a manutenção da extinção da ação, sem julgamento de mérito. Por estes fundamentos, conheço, em parte, do agravo interno e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.”
    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Aliás, essa circunstância foi expressamente mencionada no julgamento do Embargos de Declaração, a saber:
    “Nas razões de apelação (fis. 72/83), a embargante não pretendeu a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS, bem como não requereu o aproveitamento de créditos de PIS calculados sobre aquisições de aparas” (Vol. 6, fl. 80). 
    Por fim, para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise dos fatos e provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente